Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-56.2021.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000695-56.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LOURRANDERSON SEBASTIAO SILVA PEREIRA - CPF: 061.774.621-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (ASSISTENTE), ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.672.561-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEUZA GAMA MONTEL - CPF: 040.723.331-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PEREIRA BATISTA - CPF: 049.536.561-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JOSE KLEIN JUNIOR - CPF: 097.503.961-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 031.873.321-88 (ASSISTENTE), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – POSSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS NO TOCANTE À AUTORIA – LACUNAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS SOBRE PENA-BASE, REGIME, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS E CUSTAS PROCESSUAIS – PREJUDICADOS.

Se os agentes públicos tinham fundadas razões, com base em elementos concretos, de que no interior da residência estaria ocorrendo situação de flagrante delito, deve ser afastada a aventada nulidade relativa à invasão de domicílio.

Com base em elementos frágeis, não há como considerar provada a culpa do apelante pelo crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lourranderson Sebastião Silva Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 729 dias-multa – Id. 172276110.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requer, preliminarmente, a decretação de nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio [e as decorrentes], sem que houvesse fundada suspeita de que no interior deste estaria ocorrendo a prática de um crime. Por conseguinte, pugna pela absolvição por ausência de lastro probatório válido, uma vez que “
todas as demais diligências que ocorreram no processo estão umbilicalmente ligadas à invasão ilegal na residência”.

Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e os benefícios da gratuidade de justiça – Id. 183507358.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 183507360.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 186569178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta do inquérito policial que, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 22h30, o denunciado LOURRANDERSON SEBASTIÃO SILVA PEREIRA mantinha em depósito e guardava substância entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, na proporção de
05 (cinco) porções de pasta-base, embaladas individualmente, pesando no total aproximadamente 23,057 g (vinte e três gramas e cinquenta e sete decigramas) e 01 (uma) porção de pasta base, pesando aproximadamente 52,110 g (cinquenta e duas gramas e cento e dez decigramas)
, cuja prática envolveu os adolescentes Guilherme Pereira Batista e Marcelo José Klein júnior, de 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos a época dos fatos, conforme boletim de ocorrência, págs. 05/08, auto de exibição e apreensão pág. 19 e Exame de Constatação Provisória de Substância Entorpecente, págs. 29/32.

Revela o caderno investigativo que a guarnição da Polícia Militar, em rondas pela cidade, recebeu denúncia anônima, informando que no Bairro Guarujá, na residência localizada na Avenida Coopercana, no. 757, havia grande movimentação de pessoas. Os policiais, nas proximidades do local, depararam-se com dois suspeitos, sendo que um deles, ao avistar a guarnição, dispensou algo no canteiro de uma casa, fato que fez com que os policiais realizassem a abordagem de ambos e a varredura no local, ocasião em que foi encontrada uma caixa de cigarro contendo uma porção de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 60,00 (sessenta) reais.

Ao serem indagados, constatou-se que ambos eram menores de idade e que residiam na companhia do denunciado LOURRANDERSON, na mesma residência constante da denúncia anônima, local onde funcionava uma boca de fumo.

A polícia, de posse das informações obtidas por meio dos adolescentes, localizou o denunciado Lourranderson e deslocou-se até o endereço do denunciado, onde encontraram porções de substâncias entorpecentes dentro da geladeira, no guarda-roupa e no quintal da casa, todas embaladas em sacos plásticos, prontas para a venda, bem como certa quantia em dinheiro (R$ 285,00 – duzentos e oitenta e cinco reais), em notas diversas, cédulas de cinquenta, vinte, dez e cinco reais.

O denunciado guardava substância entorpecente, para fins de traficância, utilizando-se da residência como uma “boca de fumo”. As substâncias entorpecentes foram apreendidas e o denunciado preso em flagrante delito [...]”
- Id. 172276055.

Após a regular tramitação do processo, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33,
caput
, c/com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pede a decretação de nulidade das provas obtidas ilegalmente por meio de invasão de domicílio e, por consequência, a absolvição. De forma subsidiária, requer a revisão da dosimetria, o abrandamento do regime prisional e os benefícios da gratuidade de justiça.

O recurso comporta provimento
.

Ab initio
, afasto a tese preliminar de invasão de domicílio, pois, ao contrário do que fora afirmado pela defesa do apelante, houve justificativa plausível para a busca domiciliar desprovida de mandado judicial.

Segundo os policiais militares que participaram da ocorrência, realizavam rondas em via pública quando um transeunte que não quis se identificar abordou a viatura para denunciar que “
na residência situada na Avenida Coopercana, no 757, havia grande movimentação de pessoas
”.

Consta que, ao se deslocarem nas imediações para averiguação, avistaram dois rapazes bem próximos ao endereço mencionado; um deles, ao visualizar a viatura, rapidamente dispensou um objeto em um canteiro.

Diante dessa atitude, os rapazes foram abordados e, na sequência, a equipe localizou o objeto dispensado, consistente em uma carteira de cigarros, a qual continha “
uma porção de pasta base de cocaína, bem como a quantia de sessenta reais”.

Como se tratavam de adolescentes, os agentes buscaram identificar os responsáveis, quando obtiveram informações por intermédio da tia de um dos menores de que ambos residiam no mesmo endereço declinado pelo denunciante anônimo, na companhia de um maior de idade [até então não identificado], local em que supostamente estaria ocorrendo a comercialização ilícita de drogas.

A partir disso, passaram a diligenciar em busca da chave da casa, a qual se encontrava na posse do denunciado Lourranderson, como apontado por um dos adolescentes.

No local, realizadas as buscas, localizaram mais substâncias entorpecentes
“dentro de uma geladeira, no guarda-roupas e no quintal da casa, substâncias essas embaladas e prontas para comercialização, além de certa quantia em dinheiro, divididas em notas diversas”
.

Nesse contexto, forçoso concluir que os agentes públicos tinham fundadas suspeitas da prática de crime na casa que supostamente seria de propriedade do acusado e dos adolescentes, pois, além da denúncia anônima e do comportamento suspeito dos adolescentes, ambos foram flagrados na posse de certa quantidade de entorpecentes, a tornar válida a conduta que deu azo ao flagrante.

A validade da referida prova, entretanto, em uma visão ampla e profunda sobre a questão probatória [permissivo decorrente do efeito devolutivo do recurso de apelação], não conduz obrigatoriamente à condenação do apelante.

No caso, a materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial da substância entorpecente.

A autoria por parte do apelante, todavia, mostra-se duvidosa, já que as provas colhidas durante a instrução do feito apresentam lacunas.

Resumidamente, o único elo mencionado na denúncia entre o apelante e os adolescentes infratores e, por tabela, em relação à casa apontada como “
boca de fumo
”, seria o fato de ele encontrar-se em poder da chave da residência no momento em que os adolescentes foram abordados pela polícia.

A esse respeito, no entanto, vejo que o apelante apresentou justificativa plausível, quando inquirido na fase de inquérito policial,
in verbis
:

“[...]
é amigo de Marcelo [adolescente] e moram próximos, mas nega que mora com ele e um amigo dele;
que já tinha visto Guilherme [adolescente], mas não tem amizade com ele; que ontem [5.5.2020], por volta das 23h30min, alega que estava na casa de sua mãe e então Marcelo chegou ao local com a polícia pedindo a chave de sua casa e a chave estava com o interrogando;
que não mora com Marcelo na casa, só frequenta lá; que estava com a chave devido a Marcelo ter saído na data de ontem, por volta das 23h, e não ter retornado, e então trancou a porta e levou a chave; que ontem estava na casa de Marcelo “pitando narguilé”, pitamos quase todo dia; que não tinha conhecimento de que na casa de Marcelo tinha drogas e nem de que lá se vendia drogas
;
que nega ter se associado com eles para venderem drogas e diz “eu trabalho, para que eu quero mexer com droga”
; que não estava na casa de Marcelo quando a polícia foi lá por volta de 22h30min de ontem; que acha que Marcelo mora na casa só com Guilherme e tem conhecimento de que Marcelo é menor de idade e nem sabe da idade de Guilherme; que o pai de Marcelo mora longe e a mãe mora nesta cidade e trabalha no Supermercado Vale Sul; que não sabe dos pais de Guilherme; que questionado se mesmo indo na casa de Marcelo várias vezes para fumar narguilé e mesmo assim não tinha conhecimento de venda de drogas no local diz “eu via muito movimento de gente lá e já desconfiava da venda de drogas lá”, porém alega que não estava associado com eles para venda de drogas no local; que não foi apreendido dinheiro do interrogando e acha que o dinheiro é de Marcelo [...]”
– Id. 172276047, pp. 35-37.

Em juízo, novamente negou residir no imóvel em que foram apreendidos os entorpecentes, esclarecendo que:

“[...]
estava na casa de Marcelo e Guilherme fumando narguilé na companhia dos referidos adolescentes, quando estes informaram que iam sair para dar uma volta, pedindo que guardasse a chave quando fosse embora; que, como os adolescentes demoraram para retornar, o interrogando trancou o imóvel e foi para a casa de sua mãe, levando a chave consigo
; que, depois de algumas horas, a polícia chegou na casa da mãe do interrogando, juntamente com o adolescente Marcelo na viatura, passando a afirmar que também residia no referido local por conta da chave;
que nenhum pertence seu foi encontrado no imóvel, seja documentação ou roupa; nada de ilícito foi encontrado em sua posse;
que trabalhava na época como repositor de supermercado; que não tinha conhecimento acerca da droga existente na casa dos adolescentes ou qualquer vinculação com esta [...]”
– Id. 172276108, mídias.

Os adolescentes
Guilherme Pereira Batista e Marcelo José Klein Júnior
não foram ouvidos na fase judicial.

Não obstante, na fase investigatória, este último afirmou que
“Lourranderson estava com sua chave por ter saído e ter deixado ele em sua casa e como foi apreendido ele levou a chave embora”
– Id. 172276047, pp. 67-69.

Os depoimentos dos policiais militares
Diego Gonçalves de Oliveira
e
Thiago Jhonny Leite Ribeiro
, colhidos durante a instrução criminal, não foram capazes de desconstituir o álibi sustentado pelo réu para alegar a negativa de autoria.

Vejam-se:

“[...] se recorda vagamente que foi repassada a informação por um pedestre que estava havendo ‘um entra e sai em uma residência [sic]’, certamente ocorrendo algum ilícito relacionado ao tráfico; assim, partiram em busca de verificar a situação; quando passavam em frene da casa mencionada, visualizaram dois suspeitos, os quais, ao verificarem a presença da viatura, apresentaram nervosismo, sendo que um deles jogou algo no canteiro; realizaram a abordagem e as buscas, quando constataram que o objeto arremessado se tratava de uma carteira de cigarros que continha droga; indagaram o local em que moravam, mas inicialmente não disseram; passaram o endereço da tia de um deles; no local, referida pessoa afirmou que ela não era responsável pelo menor, e que ele, no caso, Marcelo, residia naquela casa suspeita de tráfico, delatada pelo transeunte; que o imóvel estava fechado,
e ele mencionou que tinha um outro rapaz que moravam com ele, por isso diligenciaram até a residência da mãe de Lourranderson; que o acusado entregou a chave do imóvel e autorizou a entrada dos policiais
, e ele informou que havia mais entorpecente na geladeira, nos fundos da casa e no quarto, salvo engano [...]”
– Id. 172276108, mídias.

“[...] estávamos patrulhando em via pública quando visualizaram dois indivíduos subindo a avenida; eu vi, que ele ao avistar a viatura, ele jogou algo em uma calçada de uma casa, a qual tinha plantas robustas com espinhos; eles estavam nervosos, perguntamos o que tinham jogado; chamamos outra viatura para apoiar e fazer a busca; ali foi encontrado, salvo engano, dentro de recipiente, pasta-base; conduzimos um para a delegacia e o outro era menor de idade; ele falou que ele estava morando com uma parente, que morava na rua 11, próximo a um órgão público; ela disse que não era responsável por ele; perguntamos onde ele efetivamente morava, ele começou a mentir sobre os bairros e nome dos pais, com isso, não sei qual o motivo, depois ele falou que morava com o outro rapaz que havia sido conduzido; a casa estava fechada,
e ele disse que a chave estava com outra pessoa que morava próximo; fomos até lá, chamamos a pessoa, ele falou que o menor e o conduzido morava, mas não soube explicar porque a chave da casa estava no chaveiro da moto dele; levamos eles na casa, próximo da abordagem, voltamos na residência; entramos na casa; a casa era bastante bagunçada; só moravam homens, cozinha suja, roupas de várias pessoas jogadas na casa, bem característico de local para uso e venda; geladeira estava com a parte na porta meio que aberta; dentro desse lugar tinha mais entorpecentes escondidos; na casa, tinham pequenos valores em dinheiro espalhados; um dos cômodos com um colchão no chão e um guarda roupa eles falaram que era de uma outra pessoa; tinha algumas peças de roupas
; tinha denúncias anônimas de vários usuários naquela rua; ali fica próximo a outros locais de boca de fumo; essa abordagem foi em função de que estávamos atrás de usuários; essa abordagem em si foi porque ele jogou um objeto na calçada; não lembra do rosto e do nome do réu; não pode afirmar que o maior abordado é o réu;
a chave da casa estava num outro conjunto de chaves, estava numa motocicleta, é no mesmo quarteirão, só que na outra rua; perguntamos onde o jovem morava, ele não indicou; ele foi indicar posteriormente; falou que os dois indivíduos moravam lá; não se lembra que esse que estava com a chave morava lá
[...]”–
Id. 172276108, mídias.

Conforme precedente jurisprudencial do STF:

“A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público”;

“Nenhuma acusação penal se presume provada”;

“Não compete ao réu demonstrar sua inocência”;

“Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado”
[STF, 1a Turma, HC 73.338/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 19.12.96].

Na hipótese vertente, extrai-se do caderno processual que o
parquet
não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a acusação, porquanto, ausentes indicativos de vínculo existente entre o apelante e a casa apontada como
“boca de fumo
”, ou mesmo em relação à droga apreendida no local; nada de concreto foi encontrado no interior da residência que pudesse ratificar a afirmação de que, de fato, ali residia.

Na época, o apelante exercia atividade lícita e não possuía registro desabonatório em seu desfavor – Id.

172276049, p. 45; Id. 172276056.

Em outras palavras, entendo que o acusado conseguiu produzir uma dúvida razoável de que não seria proprietário da residência apontada como “
boca de fumo
”, tampouco do entorpecente apreendido em seu interior, e que estaria com a chave da residência porque ficou sozinho no local.

Concluo, portanto, ser aplicável ao caso em espécie a regra de julgamento do
in dubio pro reo
, decorrente do princípio da presunção de inocência.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação para, preliminarmente, rejeitar a tese de nulidade por violação de domicílio arguida e, no mérito,
dar-lhe provimento
para absolver o apelante
Lourranderson Sebastião Silva Pereira
da prática do crime de tráfico de drogas majorado que lhe fora imputado nos autos da ação penal n. 1000695-56.2021.8.11.0021, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ficam prejudicadas as teses subsidiárias sustentadas pela defesa técnica na apelação.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, por ser encontrar solto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024